Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 19 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. desnecessidade de norma regulamentadora. are 901623. contexto fático. impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal. dosimetria mantida. prequestionamento. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65470302). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66051329).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a atipicidade da conduta, a suficiência de provas para condenação, bem como a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, quanto às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. Nesse contexto, afasta-se a tese de atipicidade da conduta. Ressalta-se que o tipo penal previsto no art.19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
5. Ademais, a autoria e a materialidade da contravenção penal foram demonstradas, em especial pelo RAP no 050688-2024, registro do objeto apreendido (ID 65469152), pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão extrajudicial da ré. Com efeito, comprovou-se que a apelante, na data dos fatos, foi flagrada na posse de uma faca, de cabo em alumínio e lâmina, no momento de abordagem policial, ocasião em que afirmou que o objeto lhe pertencia e que era utilizado para defesa pessoal.
6. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas a redução da pena abaixo do mínimo legal não é permitida, conforme Súmula 231 do STJ, entendimento que foi reafirmado pelo STF e pelo STJ em decisões recentes. Por fim, para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.